Tribunal: TJBA
Processo: 8053961-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053961-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

AGRAVADO: MAXIMILIANO JOSE CARVALHO VARJAO

Advogado(s)
:
FERNANDA ALMEIDA DE CARVALHO, THALITA DANTAS BENEVIDES COSTA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15%. PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE JEREMOABO, contra decisão interlocutória proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor exequendo, atualizado. O
Ente Público
alegou desproporcionalidade do
quantum
, sustentando que o feito tramitou sem complexidade e que o
montante
deveria ser reduzido ao patamar mínimo legal de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a legalidade e razoabilidade da fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da execução, em desfavor da Fazenda Pública, à luz dos critérios legais estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A verba honorária deve ser arbitrada, conforme os critérios legais: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido, nos termos do art. 85, § 2º, do
Codex
.

4. A atuação das
P
rocuradoras da Exequente não se limitou à petição inicial, tendo se estendido por fases relevantes do processo, inclusive a remessa necessária, demonstrando dedicação técnica e acompanhamento processual contínuo.

5. O patamar de 15% encontra-se dentro da margem legal (10% a 20%) e representa quantia razoável, diante do histórico da demanda, que tramita desde 2018, sem ser desproporcional nem excessivo.

6. A ausência de impugnação à execução, por parte d
a Municipalidade,
contribui para a higidez do cálculo executado, não havendo elemento que justifique a redução da verba.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 4º, II, e 535.
____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8053961-25.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
MUNICÍPIO DE JEREMOABO
, sendo Agravad
o
MAXIMILIANO JOSÉ CARVALHO VARJÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIM
ENTO

ao
Instrumental.